Tribunal: STF
Processo: ARE 1410373
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-11-17
Data de publicação: 2022-11-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 



    Trata-se de agravo cujo objeto é decisão que negou seguimento a recurso extraordinário interposto contra acórdão assim ementado:



    APELAÇÃO CÍVEL - Mandado de Segurança - ITBI Município de São Paulo Exigência de comprovação de recolhimento do tributo para lavratura das escrituras, afastada Sentença concessiva da segurança Fato gerador que somente ocorre no momento do registro do imóvel Sentença mantida Recursos oficial e voluntário não providos. 



    O recurso busca fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal. A parte recorrente alega violação ao art. 156, II, da CF. Sustenta, em essência, que “o recolhimento do imposto de transmissão é pressuposto do registro imobiliário, e não sua consequência, visto que a própria lei de registros públicos proíbe o registro sem a prova de quitação do imposto respectivo”. 



    A pretensão recursal não merece prosperar. 



    O acórdão recorrido está alinhado com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de que o fato gerador do Imposto sobre a Transmissão de Bens Imóveis (ITBI) se verifica com a transferência efetiva da propriedade no cartório de registro de imóveis. Vejam-se as seguintes decisões: 



    DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ITBI. FATO GERADOR: REGISTRO DA TRANSFERÊNCIA EFETIVA DA PROPRIEDADE. ACÓRDÃO RECORRIDO ALINHADO COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. 1. Nos termos da jurisprudência da Corte, o fato gerador do ITBI somente ocorre com a transferência efetiva da propriedade no cartório de registro de imóveis. Precedentes. 2. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. 3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, do CPC/2015. 



    (ARE 934.091-AgR, sob a minha relatoria)



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – PROMESSA DE CESSÃO DE DIREITO À AQUISIÇÃO DE PROPRIEDADE IMOBILIÁRIA – INCIDÊNCIA DO IMPOSTO DE TRANSMISSÃO “INTER VIVOS” DE BENS IMÓVEIS (ITBI) – IMPOSSIBILIDADE – DECISÃO QUE SE AJUSTA À JURISPRUDÊNCIA PREVALECENTE NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – CONSEQUENTE INVIABILIDADE DO RECURSO QUE A IMPUGNA – SUBSISTÊNCIA DOS FUNDAMENTOS QUE DÃO SUPORTE À DECISÃO RECORRIDA – SUCUMBÊNCIA RECURSAL – MAJORAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA – PRECEDENTE (PLENO) – NECESSÁRIA OBSERVÂNCIA DOS LIMITES ESTABELECIDOS NO ART. 85, §§ 2º E 3º, DO CPC – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. 



    (ARE 1.037.372-AgR, Rel. Min. Celso de Mello)



    No mesmo sentido, vejam-se as seguintes decisões monocráticas proferidas em casos análogos: ARE 1.079.232/SP, Rel. Min. Edson Fachin; ARE 1.259.093/SP, Rel. Min. Edson Fachin; ARE 1.229.949/SP, Rel. Min. Luiz Fux; ARE 1.278.935/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski.



    Por fim, destaco que o presente caso não se confunde com o tema 1.124 da sistemática da repercussão geral, isso porque, no paradigma, este Supremo Tribunal Federal irá discutir, à luz do art. 156, II, da CF/1988, a possibilidade de incidência do ITBI sobre a cessão de direitos decorrente de compromissos de compra e venda, hipótese diversa da presente.



    Diante do exposto, com base no art. 932, IV e VIII, do CPC/2015 e no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego provimento ao recurso. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não é cabível, na hipótese, condenação em honorários advocatícios (art. 25 da Lei nº 12.016/2009 e Súmula 512/STF).



    Publique-se. 



          Brasília, 17 de novembro de 2022.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator